Tribunal: TJSP
Processo: 1016373-75.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO A PEDIDO DA ADQUIRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TAXA DE FRUIÇÃO E JUROS DE MORA – INCONFORMISMO DA RÉ - ACOLHIMENTO EM PARTE – Não cabe indenização pela fruição do imóvel em resolução do contrato por culpa do adquirente, por se tratar de caso de lote de terreno sem edificação – Impossibilidade de exploração econômica imediata - Precedentes

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO A PEDIDO DA ADQUIRENTE – PARCIAL PROCEDÊNCIA - TAXA DE FRUIÇÃO E JUROS DE MORA – INCONFORMISMO DA RÉ - ACOLHIMENTO EM PARTE – Não cabe indenização pela fruição do imóvel em resolução do contrato por culpa do adquirente, por se tratar de caso de lote de terreno sem edificação – Impossibilidade de exploração econômica imediata - Precedentes desta Corte - Juros de mora – Modificação do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu da inadimplência do comprador - Tese firmada em sede de Recurso Especial Repetitivo pelo STJ (Temas 1002) – Ausência de pedido de restituição de corretagem – Manutenção da retenção de 20% dos valores pagos - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS.